Tribunal: TJPA
Processo: 0803505-72.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803505-72.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MAURICIO NEPOMUCENO DE SOUZA

AGRAVADO: MARCILENE DO SOCORRO DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE ECONÔMICA DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
-
A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.
II-
Não merece razão ao agravante, pois é funcionário público, não podendo ser exonerado de sua obrigação de pagamento das custas processuais, por ter outras obrigações financeiras, estar com empresa prestes a falir e ter investido em negócio que lhe trouxe prejuízos.
III-
As obrigações financeiras com família, pagamento de alugueres, contas, investimentos em negócios que não deram certo, não podem ser óbices, para o pagamento das custas, mormente se considerarmos que não há comprovação de que o agravante não esteja auferindo renda capaz de afetar sua subsistência e de sua família, havendo nos autos cópia do contracheque do agravante, demonstrando ser ele funcionário público com renda de
11.047,31 (onze mil. Quarenta e sete reais e trinta e um centavos).
IV-
Ante o exposto
, não tendo sido demonstrado cabalmente que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, mantenho a decisão atacada, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto, determinando que seja realizado o recolhimento das custas relacionadas a ação objeto deste recurso, bem como deste agravo de instrumento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
MAURICIO NEPOMUCENO DE SOUZA,
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos autos de Embargos á Execução.

Em suas razões recursais, o agravante alega que

para concessão do benefício pleiteado, não é necessário a situação de miserabilidade, pois a princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento.

Sustenta o agravante que é funcionário público, porém possui muitas obrigações, sendo que o mesmo tem uma filha menor de idade, que demanda muitos gastos, aluguel de casa. Além do mais, a pequena empresa que possui, não se encontra dando lucro no momento, estando endividada e em vias de falir.

Afirma que empregou suas economias em uma empresa, porém o sócio majoritário o excluiu da sociedade, retendo todos os seus investimentos, causando-lhes imensos prejuízos.

Por todo o exposto, requerer o deferimento do efeito suspensivo, e ao final, que seja conhecido e provido.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do pedido acima mencionado não merecem prosperar, na medida em que não atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso. Vejamos:

A declaração de hipossuficiência é o bastante para a concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, considerando que aquela possui
presunção juris tantum de veracidade,
mostra-se perfeitamente possível que o magistrado, motivando sua decisão, possa indeferi-la.

Nesse sentido, a

Súmula nº 6

(Res.003/2012

– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012) deste Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula nº 6
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12).

No caso dos autos, o magistrado ao verificar que não se mostrava clara a capacidade Econômica do postulante, determinou a intimação dele, a fim de que trouxesse documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência, ocasião em que este se manteve inerte, tendo, portanto, indeferido o benefício da justiça gratuita.

Ora, analisando os autos, esta magistrada entende que não merece razão ao agravante,

pois é funcionário público, não podendo ser exonerado de sua obrigação de pagamento das custas processuais, por ter outras obrigações financeiras, estar com empresa prestes a falir e ter investido em negócio que lhe trouxe prejuízos.

As obrigações financeiras com família, pagamento de alugueres, contas, investimentos em negócios que não deram certo, não podem ser óbices, para o pagamento das custas, mormente se considerarmos que não há comprovação de que o agravante não esteja auferindo renda capaz de afetar sua subsistência e de sua família, havendo nos autos cópia do contracheque do agravante, demonstrando ser ele funcionário público com renda de
11.047,31 (onze mil. Quarenta e sete reais e trinta e um centavos).

Ante o exposto
, não tendo sido demonstrado cabalmente que o recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, mantenho a decisão atacada, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto, determinando que seja realizado o recolhimento das custas relacionadas a ação objeto deste recurso, bem como deste agravo de instrumento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021